Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724024-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 20347685) opostos por WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES em face do v. acórdão (ID 19883960) prolatado pela egrégia Oitava Turma Cível, cujo resultado foi o desprovimento da apelação cível. A ementa foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 25/9/2020 (sexta-feira), conforme atesta a cronologia dos autos (ID 20012853). O sistema registrou ciência da embargante em 28/9/2020 (segunda-feira), iniciando-se a contagem para interposição dos aclaratórios no dia seguinte, 29/9/2020 (terça-feira), encerrando-se em 5/10/2020 (segunda-feira). O recurso foi interposto apenas em 6/10/2020, conforme se vê no ID 20347685. Nos termos do artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração devem ser apresentados em cinco dias e não gozando a recorrente de prazo em dobro para recorrer, flagrante a intempestividade, circunstância que acarreta indiscutível inadmissibilidade do recurso. Nem se cogite de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador